Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA AUDITORIA MILITAR. ART. 28 DO CPP. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O Ministério Público é o titular da ação penal pública, não podendo o Juiz impor ao Promotor de Justiça o oferecimento da denúncia quando o Parquet pede o declínio da competência para o Juízo da Auditoria Militar.
2. Cumprido o rito estabelecido no art. 28 do CPP, cabe ao Magistrado cumprir a determinação da Procuradoria-Geral de Justiça e remeter os autos ao Juízo competente para prosseguimento da persecução penal.
3. Reclamação conhecida e julgada procedente.